Tribunal: TJBA
Processo: 0550531-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550531-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

APELADO: VALTER VANDERLEI MOREIRA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECLUSÃO DA PROVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA Nº 385 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação indevida. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a regularidade da conduta e a inexistência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante é parte legítima para responder pela lide, considerando a alegação de homonímia entre fundos de investimento e a ausência de identificação precisa no extrato do órgão de proteção ao crédito; (ii) saber se houve comprovação da origem do débito; e (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais diante da existência de apontamento restritivo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A indicação genérica do credor no cadastro de inadimplentes ("Fundo de Investimento"), desacompanhada de CNPJ, autoriza a aplicação da Teoria da Aparência. A inércia da apelante em cumprir diligência determinada pelo Relator para fornecer o endereço do órgão arquivista, inviabilizando a identificação do "informante" do débito, acarreta a preclusão da prova e confirma sua legitimidade passiva (CPC, arts. 6º e 373, II). 4 - No mérito, a ausência de juntada do contrato ou de prova da relação jurídica impõe a manutenção da declaração de inexistência do débito e do cancelamento do registro. 5 - Contudo, comprovada a preexistência de legítima inscrição em nome do consumidor (Tribanco), não impugnada nos autos, afasta-se a indenização por danos morais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 6º, 373, II, e 378.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; AgInt no AREsp 2609010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0550531-93.2015.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
e parte(s) Apelada
VALTER VANDERLEI MOREIRA DO ESPIRITO SANTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça